Tribunal: CARF
Processo: 13656.720166/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720166/2017-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.243 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara/ 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Assunto
SIMPLES - OPÇÃO - INDEFERIMENTO
Recorrente
PALADINA ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente),

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720166/2017-30
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.243 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720166/2017-30

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/JFA, sessão de 27 de setembro de 2017, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2/6) e ratificou o entendimento da
DRF/POÇOS DE CALDAS/MG, expresso no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional no 00.08.34.61.34, de 13 de fevereiro de 2017 (fls. 26), mediante o qual a recorrente
ficou impedida de optar pelo regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), pela
constatação da seguinte situação fática:

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI acima referida (fls. 2/6)
alegando, sintetizadamente, haver recolhido os débitos apontados para a exclusão.
Submetida à apreciação da 2a Turma da DRJ/JFA, foi prolatada decisão (fls.
39/41) negando provimento ao pedido e ratificando o Termo de Indeferimento emitido pela
DRF/POÇOS DE CALDAS/MG no sentido de impedir a opção da recorrente pelo regime do
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.243 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720166/2017-30

SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), conforme razões de decidir expostas no voto
condutor (destaques no original):
“A manifestação de inconformidade foi apresentada tempestivamente e com
preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
dela se conhece.
Cumpre reproduzir parte dos arts. 16 e 17 da Lei Complementar no 123, de
2006, verbis:
(...)
Pela legislação acima, conclui-se que não poderá recolher os impostos e
contribuições na forma do Simples Nacional a ME ou a EPP que possuir débito
junto à Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Os DARF de fls. 14/25 comprovam os pagamentos dos débitos em 31/01/2017.
Na tela de Pesquisa da Situação Fiscal, emitida em 20/03/2017, dos débitos que
constaram do Termo de Indeferimento, constam saldos remanescentes das duas
multas por atraso na DIPJ, no importe de R$ 30,36 cada uma. Assim, os
débitos que motivaram o indeferimento não foram totalmente regularizados.
A empresa não comprovou a regularização de todos os débitos motivadores de
seu indeferimento em tempo hábil, não havendo como deferir sua opção pelo
Simples Nacional.
Por todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO
Só pode optar pelo SN a empresa que não possuir débito com o Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
SIMPLES
NACIONAL.
INDEFERIMENTO.
PRAZO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
O deferimento da opção pelo SN está vinculado à regularização das
pendências existentes até o último dia para exercício regular de sua
opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
47/49) no qual rebateu a decisão da DRF/POÇOS DE CALDAS/MG e da DRJ/JFA e, no mérito,
repisou os argumentos apresentados em 1a Instância, acrescentando:
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.243 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720166/2017-30

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.243 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720166/2017-30

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
09/10/2017 – fls. 43, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 08/11/2017 – fls. 47), a
contribuinte se faz representar, na forma de seu Instrumento Contratual, por seu administrador e
os demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele
conheço.
Basicamente o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte foi impedida de
optar pelo regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão possuir débitos perante
a Fazenda Nacional, conforme listagem constante do Termo de Indeferimento (fls. 26), abaixo
reproduzida:

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.243 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720166/2017-30

Pois bem, legislativamente, inequívoco que a existência de débitos, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, impede a opção pelo regime beneficiado:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Discordando, a contribuinte acostou RV insistindo na mesma tese apresentada
na manifestação de inconformidade e acrescentou ter liquidado os débitos e que eventual
diferença que possa persistir decorre de erro nos sistemas de emissão dos DARF, posto que não
calculados pelos contribuintes.
Nas suas literais palavras (RV – fls. 47):

A decisão a quo concordou ter havido o resgate dos débitos de PIS (itens 3
a 6 da listagem do TIOSN), porém, ponderou, ainda persistiriam obrigações remanescentes.
No dizer do voto condutor da decisão de 1o Grau (Ac. DRJ – fls. 41):
“Os DARF de fls. 14/25 comprovam os pagamentos dos débitos em 31/01/2017. Na tela de Pesquisa da
Situação Fiscal, emitida em 20/03/2017, dos débitos que constaram do Termo de Indeferimento, constam
saldos remanescentes das duas multas por atraso na DIPJ, no importe de R$ 30,36 cada uma. Assim, os
débitos que motivaram o indeferimento não foram totalmente regularizados”.
Em suma, relativamente aos dois primeiros itens listados (multa por
atraso/falta de entrega de DIPJ – código da receita 5338, períodos de apuração 01/04/2011 e
02/04/2012), os recolhimentos realizados pela interessada não teriam adimplido inteiramente os
débitos (neste caso, acrescidos de encargos), remanescendo o importe de R$ 30,36 em cada uma
das rubricas, impedindo o deferimento da opção da contribuinte pelo regime simplificado.
A propósito, cabe ver os dois DARF de recolhimento das referidas multas (fls.
14 e 17):
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.243 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720166/2017-30

------x------

Recolhimentos confirmados pela alocação feita pela RFB (fls. 31).
Nesse ponto, importante ver a natureza destes débitos e o motivo pelo qual os
recolhimentos levados a efeito pela recorrente não teriam sido suficientes para adimplir
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.243 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720166/2017-30

totalmente a obrigação, conforme posição assumida pela DRF/Poços de Caldas/MG e
chancelada pela DRJ, impedindo o deferimento da opção da contribuinte pelo regime do
SIMPLES NACIONAL
A respeito, veja-se a fotografia da tela do SIEF (fls. 35), mostrando os débitos
remanescentes de R$ 30,36 pertinentes às multas por atraso/falta de entrega da DIPJ:

À vista desta informação, juntada aos autos pela Autoridade Fiscal, tem-se que
os débitos originalmente fixados em R$ 200,00 para pagamento nos vencimentos em 18/02/2013
e 21/02/2013 (conforme “notificações de lançamento” citadas na tela SIEF), teriam sido
recolhidos a menor, restando remanescente o montante de R$ 30,36, que levou ao indeferimento
do pleito da recorrente.
Pois bem, de plano, não posso deixar de consignar que, infelizmente, esta
“informação” limitou-se à juntada da tela do SIEF, estando desacompanhada de qualquer
esclarecimento ou - principalmente – de COMO se chegou a este valor residual.
Em outras palavras, não foi esclarecido à contribuinte o motivo pelo qual os
recolhimentos que fez, ainda que a destempo e com acréscimos, não terem sido suficientes para
quitação integral de sua obrigação tributária.
De qualquer modo, por exercício de lógica e considerando que a recorrente fez
os recolhimentos dos dois débitos de R$ 200,00 a destempo, mais especificamente em
31/01/2017 (DARF – fls. 14 e 17) acrescendo multa e juros, totalizando R$ 244,24 cada guia e
AINDA ASSIM, restou saldo devedor de R$ 30,36 em cada um deles, a conclusão a que se
chega é a de que a Autoridade Tributária procedeu à imputação proporcional dos
pagamentos (art. 163, do CTN) e, ao final deste cálculo aritmético, o valor do principal não foi
totalmente resgatado.
Quanto a este procedimento de imputar proporcionalmente valores recolhidos
extemporaneamente, nenhum óbice.
O problema, no entanto, é que deveriam ter vindo a estes autos informações de
que este procedimento foi adotado (não veio) como foram feitas tais imputações (igualmente
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.243 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720166/2017-30

não veio) e a respectiva memória de cálculo (ibidem) e, de outro canto, a DRJ também não se
pronunciou sobre o tema, limitando-se a acatar a indicação do débito constante no SIEF (tela
juntada – fls. 35).
Com isso, o cálculo da imputação proporcional prevista no artigo 163 do
Códex ficou ausente dos autos, prejudicando a defesa da interessada e concorrendo para o
impedimento do prosseguimento deste julgamento, por falta de informação essencial ao deslinde
dos fatos.
CONCLUSÃO
Desse modo, por tudo o que foi exposto e relatado, entendo necessária a
presença, nos autos, da Autoridade jurisdicionante da recorrente a fim de que esclareça:
1. se, efetivamente foi feita a imputação proporcional dos recolhimentos de
R$ 244,24 realizados pela recorrente em 31/01/2017 (DARF – fls. 14 e 17);
2. se positiva a resposta, traga as autos – detalhadamente – as respectivas
memórias de cálculo que apontem para o valor devedor remanescente
apurado de R$ 30,36 de cada um dos débitos;
3. esclareça quaisquer outros pontos entendidos necessários à continuidade do
julgamento.
4. findo o procedimento, elaborar relatório conclusivo destinado a subsidiar o
julgamento, dele devendo ser cientificada a contribuinte para que,
querendo, exclusivamente sobre ele se manifeste no prazo de trinta dias.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
origem tome as providências determinadas nos itens 1 a 4, acima.
Após, com ou sem manifestação da interessada, os autos devem voltar ao
CARF para prosseguimento de seu julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital